Tribunal: TJSP
Processo: 2004704-27.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – "EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL" – Embargos de declaração contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação – Alegação de omissão – Inocorrência – não há necessidade de intimação para realização de julgamento virtual - embargos REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2004704-27.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PEROLA DOS PÃES LTDA - EPP, é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2004704-27.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13818
2
Embargos de Declaração no 2004704-27.2020.8.26.0000/50000
Embargantes: PEROLA DOS PÃES LTDA - EPP
Embargada: BANCO BRADESCO S/A
Interessado: JOSÉ AUGUSTO
VOTO No 13818
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO “EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL” Embargos de declaração contra decisão que
negou provimento ao recurso de apelação Alegação de omissão
Inocorrência não há necessidade de intimação para realização de
julgamento virtual - EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
PEROLA DOS PÃES LTDA - EPP em face do v. acórdão de fls. 151/154 que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso de apelação.
Opôs o apelante os presentes embargos declaratórios (fls. 1/7
do incidente). Em síntese, sustenta omissão no v. acórdão, tendo em vista a ausência de
manifestação a respeito de inexistência de intimação para a realização de julgamento
virtual.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
O Novo Diploma Processual Civil, que guia o julgamento
destes embargos, mais precisamente seu artigo 1.022, considera o cabimento dos embargos
de declaração para as hipóteses em que, na decisão, houver omissão, obscuridade,
contradição ou erro material.
Nelson Nery Junior leciona in Teoria Geral do Recurso, RT,
7a edição, 2014, pág. 414, que: “O efeito devolutivo nos embargos de declaração tem por
consequência devolver ao órgão a quo a oportunidade de se manifestar no sentido de
aclarar a decisão obscura, completar a decisão omissa ou afastar a contradição de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2004704-27.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13818
3
padece a decisão.”
Com efeito, o propósito recursal presente nestes declaratórios
se resume a alegar que houve omissão com relação à ausência de manifestação a respeito
da intimação para realização de julgamento virtual.
Entretanto, observa-se que a pretensão dos embargantes, em
relação à ausência de intimação para a realização de julgamento ordinário, na realidade,
não se coaduna com o entendimento desta E. Corte, mormente no sentido de ser
despiciendo a intimação para o recorrente manifestar-se concernente eventual oposição ao
julgamento.
Neste sentido:
“As apelações, agravos de instrumento, agravos internos,
embargos de declaração, mandados de segurança, habeas
corpus, conflitos de competência e ações originárias serão,
preferencialmente, julgados em sessão virtual, a critério da
turma julgadora, ressalvada expressa oposição de qualquer
das partes, independentemente de motivação declarada,
mediante petição protocolizada no prazo de cinco dias úteis,
contados da publicação da distribuição dos autos que, para
este específico fim, servirá como intimação.” (Art. 1o,
Resolução n° 772/2017, Órgão Especial do Tribunal de
Justiça, DJE de 10/08/2017)
Assim,
não
merece prosperar o
inconformismo
do
embargante.
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)